Tribunal: TJDFT
Processo: 0000491-51.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente no dia, hora e local descritos na denúncia, praticou vias de fato contra sua irmã, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser confirmada a condenação.
2. Restou demonstrado o dolo de praticar as vias de fato, ainda que o recorrente objetivasse pegar o aparelho celular da vítima, o que de fato ocorreu.
3. A agravantes previstas no Código Penal são aplicáveis às contravenções penais.
4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, deferindo-se a suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos.